Tribunal: CARF
Processo: 13308.720004/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13308.720004/2020-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.127 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FRANCISCO MENEZES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta certifique-
se acerca da transmissão de novas DIRF (fls. 67/69), contemplando os efetivos pagamentos
realizados ao contribuinte, trazendo aos autos as declarações porventura apresentadas. Caso
contrário, intime a fonte pagadora CEF para que: (i) se manifeste sobre as informações lançadas
em DIRF transmitidas em 23/06/2020 às 23:27h (fls. 37/44), com destaque para os efetivos
rendimentos pagos e, (ii) apurada a ocorrência de erro, promova a retificação da DIRF de forma
a excluir as informações inexatas lançadas relativas ao ano-calendário de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/58):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 13.841,26, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13308.720004/2020-57
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13308.720004/2020-57

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal. Valor: R$ 87.346,16. IRRF: R$ 6.936,93.
Foi adicionado ao valor declarado pelo contribuinte, rendimento decorrente
de decisão judicial informado pela Caixa Econômica Federal em Dirf. Na
apuração do imposto devido, foram deduzidas as contribuições previdenciárias e
compensados as retenções de imposto de renda na fonte.
Cientificado do lançamento em 06/02/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 14/02/2020.
O interessado alega que:
O rendimento objeto da infração consta da declaração de ajuste anual como recebido de
outra fonte pagadora, CNPJ e nome de outra fonte pagadora, como Rendimentos
Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente pelo titular, pois se trata de
rendimentos recebidos oriundos de ação judicial através da Caixa Econômica Federal. O
valor foi recebido após 11/03/2016 e, apesar de não declarado, não deve ser tributado no
ajuste anual por corresponder a rendimentos recebidos acumuladamente relativos a
anos-calendário anteriores ao do recebimento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 25/11/2020 (fls. 63), o contribuinte, em 21/12/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 66), insurgindo-se contra manutenção da autuação, alegando que
somente recebeu um valor único proveniente de decisão judicial, sendo certo que a CEF incorreu
em equívoco ao registrar em DIRF, o aludido pagamento em duplicidade, sob os códigos 1889 e
5928, cujo erro está a lhe prejudicar. Registra que a CEF promoveu nova retificação da DIRF,
visando ajustar e corrigir a falha em relação ao efetivo valor que lhe fora pago no ano-calendário
de 2015. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com o arquivamento dos
autos.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 67/78.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de pessoa jurídica, decorrente de
ação da justiça federal, no valor de R$ 87.346,16 com IRRF de R$ 6.936,93, constatada em sede
de revisão da DAA/2016, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, uma vez que tais rendimentos foram
declarados em duplicidade pela fonte pagadora.
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação aos rendimentos tidos
por omitidos, paira dúvida razoável sobre os valores informados nas DIRF retificadoras pela
CEF, sob os “códigos 1889 - Rendimentos Acumulados, Art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, e
5928 - Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça Federal, exceto o disposto no artigo 12-A
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13308.720004/2020-57

da Lei no 7.713, de 1988 (fls. 37/38 e 39/44), sendo certo que o Recorrente refuta
veementemente tais registros, alegando que a CEF incorreu em duplicidade as registrar os
rendimentos que lhe foram efetivamente pagos.
Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber se a fonte
pagadora, de fato, promoveu os aludidos pagamentos no ano-calendário de 2015, cuja
informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada,
sobretudo levando-se em conta que o mesmo contesta a correção e veracidade dos registros
contidos nas DIRF, questionando a idoneidade os informes nelas lançados, e trazendo a
informação de que a CEF realizou a devida retificação das DIRF para contemplar os valores
corretos e efetivamente pagos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem certifique acerca da transmissão de novas DIRF (fls. 67/69), contemplando
os efetivos pagamentos realizados ao contribuinte, trazendo aos autos as declarações porventura
apresentadas. Caso contrário, intime a fonte pagadora CEF para que: (i) se manifeste sobre as
informações lançadas em DIRF transmitidas em 23/06/2020 às 23:27h (fls. 37/44), com destaque
para os efetivos rendimentos pagos e, (ii) apurada a ocorrência de erro, promova a retificação da
DIRF de forma a excluir as informações inexatas lançadas relativas ao ano-calendário de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original